Tribunal: STF
Processo: HC 257107
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.006.692/PR (e-doc. 33).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no âmbito da “Operação Engenho”, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), art. 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo sido indeferida liminar pelo Desembargador Relator. Seguiu-se o citado habeas corpus ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está custodiado há mais de 1 ano e 6 meses sem que tenha sequer se iniciado a instrução processual, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que a instrução foi adiada quatro vezes, em razão de diligências pendentes ou por pedidos de corréus, não sendo a defesa do paciente responsável pelos atrasos processuais. Afirma que o oferecimento de dois aditamentos à denúncia pelo Ministério Público demonstra a fragilidade da acusação e contribuiu diretamente para a morosidade da marcha processual, tornando ilegítima a manutenção da prisão cautelar. Ressalta que a manutenção da prisão preventiva sem previsão concreta de conclusão da instrução, apenas com o agendamento reiterado de audiências que não se realizam, transforma a prisão cautelar em cumprimento antecipado de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator